Tribunal: TJES
Processo: 5000293-63.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000293-63.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VALORES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nos autos n.º 5000293-63.2025.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravado: VALORES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida nos autos do procedimento 0018945-24.2015.8.08.0030, que declarou nula a sentença e declinou da competência do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Linhares/ES, determinando a remessa do feito para a Vara da Fazenda Pública Estadual da mesma comarca.

2.
O agravante sustenta que a decisão desconsiderou comando legal expresso no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 e pugna pela reforma da determinação ou, subsidiariamente, pela manutenção da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se a competência para processar e julgar a causa, cujo valor não excede 60 (sessenta) salários-mínimos e envolve interesse do Estado do Espírito Santo em Comarca com Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, deve ser mantida no Juizado Especial da Fazenda Pública ou remetida à Vara da Fazenda Pública Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A Lei Federal nº 12.153/09, que institui os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece em seu art. 2º a competência absoluta de tais juizados para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

5.
No foro onde o Juizado Especial da Fazenda Pública estiver instalado, a sua competência é absoluta, conforme o § 4º do art. 2º da referida lei.

6.
A ação originária se enquadra nos limites de alçada e matéria previstos na Lei nº 12.153/09, e a Comarca de Linhares/ES possui Juizado Especial da Fazenda Pública instalado.

7.
O entendimento majoritário do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo corrobora a tese da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, visando a celeridade e simplificação do trâmite processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e
PARCIALMENTE PROVIDO
.

9.
A decisão que declinou da competência foi revogada para o fim de reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento da lide.

10.
O agravo é extinto com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

11.
Sem custas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/09, art. 2º, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 51, II; CPC, art. 487, I.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)